Tribunal: STF
Processo: MS 39684
Classe: MS
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de embargos de divergência opostos contra acórdão da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, indicando como paradigmas os “Emb. Divergência RE 1322854 GO, de Relatoria da Ministra Carmem Lúcia, e do HC 184648 Agr, de Relatoria do Ministro Gilmar Mendes, da 2ª Turma do Supremo Tribunal Federal” (doc. 207).



    O embargante reproduz, mais uma vez, as mesmas teses já suscitadas na inicial e no agravo regimental, que foram rejeitadas por esta Suprema Corte.



    Requer, ao fim:



    20. Por tais razões, requer a admissão desta espécie recursal para que, seja provida e concedida a segurança vindicada na inicial para declarar a nulidade a partir da primeira intervenção indevida, qual seja em 06/10/2018, quando o GAECO ouviu a primeira testemunha, 11 (onze) dias antes de a CGJ “descobrir” o primeiro ato que desencadearia todas as investigações contra o Expoente, reformando-se o v. acórdão ora embargado, a fim de unificar o entendimento desse Pretório Excelso e garantir as prerrogativas da magistratura nacional. (doc. 207, p. 16)



    É o relatório. Decido.



    De acordo com o art. 330 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, cabem embargos de divergência contra decisão de Turma que, em recurso extraordinário ou em agravo de instrumento, divergir de julgado de outra Turma ou do Plenário na interpretação do direito federal.



    No presente caso, todavia, o acórdão embargado foi proferido em mandado de segurança (e não em recurso extraordinário ou agravo de instrumento). 



    São incabíveis, portanto, os embargos opostos, conforme jurisprudência consolidada desta Suprema Corte:



    Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA OPOSTOS CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. ART. 330 DO REGIMENTO INTERNO. NÃO CONHECIMENTO DOS EMBARGOS. I - Os embargos de divergência não são cabíveis contra acórdão proferido pelo Plenário Supremo Tribunal Federal no âmbito de mandado de segurança. II - Hipótese não prevista no art. 330 do Regimento Interno desta Suprema Corte, que autoriza o manejo do recurso em questão apenas contra decisões de Turma que, em recurso extraordinário ou em agravo de instrumento, divirjam de julgado de outra Turma ou do Plenário na interpretação do direito federal. III - Embargos de divergência não conhecidos, determinando-se a certificação do trânsito em julgado. (MS 39603 AgR-EDv/SP, da minha relatoria, Tribunal Pleno, DJe 16/5/2024)



    EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. MAGISTRADO. PROMOÇÃO. QUÓRUM. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA OPOSTOS CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO EM SEDE DE MANDADO DE SEGURANÇA: NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. 1. Os embargos de divergência não são oponíveis, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, senão contra acórdãos proferidos em sede de recurso extraordinário ou de agravo em recurso extraordinário, diante da ausência de previsão legal acerca de sua oponibilidade em classes processuais diversas, tais como o mandado de segurança (art. 330 do RISTF; art. 546 do CPC de 1973; e art. 1.043 do CPC de 2015). Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento (MS 31357 ED-EDv-ED-AgR/DF, Rel. Min. André Mendonça, Primeira Turma, DJe 30/5/2023; grifei).



    Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. NÃO CABIMENTO DE AGRAVO CONTRA DECISÃO COLEGIADA. 1. O impetrante interpôs embargos de divergência manifestamente incabíveis, e contra o acórdão da Primeira turma que deles não conheceu agora interpõe agravo interno. 2. Nos termos do artigo 1.021 do NCPC, só se admite agravo interno para impugnar decisões monocráticas do Relator, não sendo possível sua interposição contra decisões colegiadas. 3. Agravo interno não conhecido. (RMS 37558 AgR-EDv-AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 31/8/2022)



    EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. NÃO CABIMENTO DOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA: ART. 546 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL E ART. 330 DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO (MS 30931 AgR-ED-EDv-AgR/CE, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe de 18/2/2013).



    No mesmo sentido, em decisões monocráticas: MS 28.469 ED-ED-EDv/DF, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 16/3/2016; MS 35.701 AgR-EDv, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 28/11/2018; e MS 38.266 ED-EDv, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 26/4/2022.



    Posto isso, considerando a manifesta inadmissibilidade do recurso manejado, não conheço dos embargos, como autoriza o art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de setembro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator